Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO EVIDENCIADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. A legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser analisada à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas alegações constantes da petição inicial, e não com o direito provado.
2. Rejeita-se a alegação de ausência de interesse de agir, se perfeitamente identificável a necessidade da providência jurisdicional pleiteada e a utilidade do seu provimento, mormente diante da negativa de solução no âmbito extrajudicial.
3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido.
4. O serviço bancário não pode ser considerado defeituoso, por falta de segurança esperada, se a transação realizada na internet é precedida de confirmação pelo correntista, mediante a aposição de código exclusivo enviado via SMS ao seu celular no momento da operação.
5. A culpa exclusiva da consumidora, afasta a responsabilidade da instituição financeiras pelos danos sofridos.
6. Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se provimento ao recurso do réu.